Tribunal: TJSP
Processo: 2000549-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Violência doméstica e familiar – Lesão corporal e ameaça – Crimes apenados com detenção – Arquivamento do inquérito policial que apurava os crimes imputados ao paciente – Desproporcionalidade da medida – Ordem concedida.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000549-78.2020.8.26.0000 - Ferraz de
Vasconcelos
Impetrante: Nilceia Aparecida Andres
Paciente: Rondinelli Salvador Francisco
Voto no 16881
Registro: 2020.0000171261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000549-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é paciente
RONDINELLI SALVADOR FRANCISCO e Impetrante NILCEIA APARECIDA
ANDRES.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem para tornar definitiva a liminar
concedida e revogar a prisão preventiva do paciente Rondinelli Salvador Francisco.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000549-78.2020.8.26.0000 - Ferraz de
Vasconcelos
Impetrante: Nilceia Aparecida Andres
Paciente: Rondinelli Salvador Francisco
Voto no 16881
Habeas corpus Prisão preventiva Violência
doméstica e familiar Lesão corporal e ameaça
Crimes apenados com detenção Arquivamento
do inquérito policial que apurava os crimes
imputados ao paciente Desproporcionalidade
da medida Ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
advogada Dra. Nilceia Aparecida Andrés em favor de RONDINELLI
SALVADOR FRANCISCO, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão de injustificado excesso de prazo para a
formação da culpa, uma vez que está preso desde o dia 02 de setembro de
2019, sem o início da instrução processual, tudo levando à concessão da
ordem para a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a
aplicação de medidas cautelares.
A medida liminar foi parcialmente concedida, por
decisão proferida pelo Excelentíssimo Des. Salles Abreu, para deferir a
liberdade provisória em favor do paciente, mediante o cumprimento das
medidas cautelares do art. 319, incisos I, III e IV, do Código de Processo
Penal (fls. 16/18).
Prestadas as informações (fls. 21/23), a d.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000549-78.2020.8.26.0000 - Ferraz de
Vasconcelos
Impetrante: Nilceia Aparecida Andres
Paciente: Rondinelli Salvador Francisco
Voto no 16881
Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (fls.
27/31).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Rondinelli Salvador Francisco, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
E, na análise dos argumentos trazidos pela
impetrante, forçoso concluir que a concessão da ordem é medida que se
impõe, nos termos da liminar deferida anteriormente e que fica, agora,
convalidada.
Isto porque, a despeito da natureza dos delitos,
praticados em contexto de violência doméstica, que determinou a aplicação
de medidas protetivas em favor da vítima, a segregação cautelar do
paciente não se justifica, pois não estão presentes os requisitos
autorizadores da medida extrema, inclusive porque era evidente o excesso
de prazo.
Afinal, o paciente estava preso há mais de 4
meses, sem que tivesse havido o oferecimento de denúncia e, ademais, os
crimes imputados ao acusado são apenados com detenção.
Por outro lado, em consulta informal realizada por
este Relator aos autos onde foram deferidas as medidas protetivas de
urgência (processo no 0002294-10.2018.8.26.0191), observa-se que o juízo
acolhendo manifestação do Ministério Público
determinou o
arquivamento do inquérito policial em relação aos crimes de lesão corporal

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000549-78.2020.8.26.0000 - Ferraz de
Vasconcelos
Impetrante: Nilceia Aparecida Andres
Paciente: Rondinelli Salvador Francisco
Voto no 16881
e ameaça, bem como declarou extinta a punibilidade do paciente, quanto ao
crime de injúria, no dia 29 de outubro de 2019.
Diante disso, já não se justifica a manutenção de
qualquer restrição ao paciente em razão de crimes apurados em
procedimento já extinto.
Bem por isso, porque ausentes os requisitos que
autorizem a medida extrema e como houve o arquivamento do inquérito
policial que apurava os crimes imputados ao paciente, a concessão da
ordem para a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe.
Diante do exposto, CONCEDE-SE a ordem
para tornar definitiva a liminar concedida e revogar a prisão
preventiva do paciente Rondinelli Salvador Francisco.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR